Tribunal: TJBA
Processo: 8004680-77.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004680-77.2021.8.05.0150 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MAGAZINE LUIZA S/A Advogado(s): JACQUES ANTUNES SOARES APELADO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): *** E DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. AUTO DE INFRAÇÃO. PROCON MUNICIPAL. OFERTA DE PRODUTOS. TAXA DE JUROS E TOTAL A PAGAR. INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. AGENTE FISCAL. FÉ PÚBLICA. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. MULTA. DOSIMETRIA. PORTARIA N.º 7/2016 SENACON/MJ. LEGALIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. RECURSO. NÃO PROVIMENTO. I - O auto de infração constitui ato administrativo dotado de presunção relativa de legitimidade e veracidade, somente afastável mediante prova inequívoca em sentido contrário, ônus que incumbe ao autuado (art. 373, II, CPC). II - A ausência de documentação complementar não invalida o auto regularmente lavrado por agente fiscal no exercício do poder de polícia, especialmente quando há descrição suficiente da conduta observada, atendendo ao disposto no art. 9º, I, do Decreto n.º 2.181/1997. III - A Portaria n.º 7/2016 da Senacon/MJ, ao disciplinar critérios técnicos de dosimetria das sanções administrativas, tem aplicação subsidiária pelos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, não configurando violação ao princípio da legalidade. IV - A fixação da multa deve observar a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, conforme art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, sendo legítima a adoção de valores compatíveis com o porte empresarial e o caráter pedagógico da sanção. V - Não configurada violação às garantias do contraditório, ampla defesa ou motivação, mantém-se a validade do processo administrativo e da penalidade aplicada. RECURSO NÃO PROVIDO. ACORDÃO VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.º 8004680-77.2021.8.05.0150, da Comarca de Lauro de Freitas, em que figuram como Apelante MAGAZINE LUIZA S/A e como Apelado MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA